Tribunal: TJBA
Processo: 8095559-53.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8095559-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUCIANO DIAS CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA BRITO BITENCOURT, CLARA SCHIANTA MUTTI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI/ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE VALOR DE REFERÊNCIA FIXADO PELO FISCO. TEMA 1.113/STJ. SENTENÇA CONFIRMADA E INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que em mandado de segurança concedeu a segurança para assegurar aos impetrantes o direito de recolher o ITIV com base no valor efetivo da transação imobiliária, afastando a utilização de valor de referência previamente fixado pelo Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a utilização, pelo Fisco municipal, de valor de referência previamente estabelecido como base de cálculo do ITBI, em detrimento do valor declarado na transação imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ITBI tem como base de cálculo o valor venal do bem transmitido, correspondente ao valor de mercado em condições normais, nos termos do art. 38 do CTN.

O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante instauração de processo administrativo próprio, conforme art. 148 do CTN.

O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valores de referência fixados unilateralmente, conforme tese firmada no Tema 1.113 do STJ.

A ausência de procedimento administrativo para contestar o valor declarado impede a desconsideração do preço da transação pelo Fisco.

A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ e com os princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

Ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária confirmada e integrada.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de mercado do imóvel, presumidamente refletido no valor declarado na transação.

O valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastado mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

A fixação prévia de base de cálculo do ITBI é ilegal com base em valor de referência unilateralmente estabelecido pelo Município.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38 e 148; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8095559-53.2025.8.05.0001
, remetente JUIZ DE DIREITO 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e interessados LUCIANO DIAS CUNHA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
MANTER E INTEGRAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto da Relatora.